Tribunal: TJMT
Processo: 1012115-49.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012115-49.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), VINICIOS BARBOSA SILVA - CPF: 062.159.101-71 (RECORRIDO), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – REFORMULAÇÃO DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E CHEQUE ESPECIAL - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS FIRMADA ENTRE AS PARTES - ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS APÓS RENEGOCIAÇÃO –– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL E REDUÇÃO DA MULTA
ASTREINTES
- COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ACORDO PELA PROMOVENTE - DESCONTOS INDEVIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando comprovado que a parte promovente realizou o pagamento da entrado do acordo firmado com a instituição financeira na data prevista, resta configurada a falha na prestação do serviço ante os descontos em valores não negociados.

Os valores descontados indevidamente devem ser ressarcidos e o dano moral deve ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

A multa “astreintes” destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial. Não tendo a promovida comprovado que realizou a baixa, bem como não havendo qualquer abusividade no valor, entendo que deve a multa deve ser mantida na quantia fixada pelo magistrado “a quo”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, em via de consequência:

1. CONDENO a reclamada a restituir o valor descontado indevidamente, R$ 516,09 (quinhentos e dezesseis reais e nove centavos), objeto da lide, em sua forma dobrada, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a desde o evento danoso, bem como que se abstenha de realizar descontos além do que fora pactuado entre as partes;

2. CONDENO a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir desse arbitramento acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês desde a citação;

3. RATIFICO a decisão do id 39451411.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A parte promovida interpôs recurso e, nas razões recursais, alegou ausência de ato ilícito, afirmando que nenhuma ilegalidade houve nos descontos efetuados, considerando o descumprimento do acordo por parte do promovente, não havendo que se falar em devolução de valores descontados, tampouco reparação indenizatória.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, a redução do valor da condenação a título de danos morais e da multa fixada a título de obrigação de fazer, e que os juros fluam arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte promovente comprovou o cumprimento do acordo firmado entre as partes, em relação a nova renegociação das dívidas contraídas com cheque pessoal e empréstimo pessoal, realizando o pagamento da entrada no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), na data prevista no boleto (17/06/2020), razão pela qual os descontos em valores não pactuados restaram comprovados como indevidos, o que enseja a devolução dos valores pagos e o pagamento de indenização por danos morais.

Destaco que o magistrado apreciou todas as teses, avaliou as provas produzidas, fixou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo e distribuiu corretamente o ônus da prova, não estando a sentença a merecer qualquer reparo.

Quanto ao marco inicial de incidência de juros, igualmente a sentença não merece reparos, pois em se tratando de relação contratual, fluem da citação.

Com relação à multa
astreintes
, vejo que a sentença determinou a restituição dos valores debitados na conta bancária da parte autora (Vinicius Barbosa Silva), qual seja no valor de R$ 516,09 (quinhentos e dezesseis reais e nove centavos), bem como que se abstenha de realizar descontos além do que fora pactuado entre as partes deste processo no prazo de 05 (cinco) dias, arbitrando, na hipótese de descumprimento, multa fixa no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), mantendo-se o limite já fixado em R$ 10.000,00 (dez mil) reais.

A recorrente alegou em recurso o valor fixado é excessivamente desproporcional ao dano experimentado, devendo ser reduzido.

A multa por descumprimento de ordem judicial não tem o propósito de penalizar o inadimplente e muito menos prejudicá-lo economicamente. Destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial e, assim, é necessário que a medida sancionatória seja de fato útil e adequada ao fim proposto.

Entendo que não há qualquer abusividade, devendo a multa deve ser mantida na quantia fixada pelo magistrado
a quo
, não havendo que se falar em substituição.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021